Tribunal: TJDFT
Processo: 20120111332308APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. 70 (SETENTA) ANOS COMPLETADOS ANTES DA PRIMEIRA DECISÃO CONDENATÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SUPOSTOS PARANORMAIS. EXERCÍCIO DE INFLUÊNCIA SOBRE A AUTORIDADE POLICIAL. REDIRECIONAMENTO DE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS EM DESFAVOR DE CIDADÃOS SABIDAMENTE INOCENTES. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. TRÊS CRIMES. AUMENTO DA PENA NA RAZÃO DE 1/5 (UM QUINTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O benefício do art. 115 do Código Penal incide em favor de quem tenha completado de 70 (setenta) anos de idade antes da primeira decisão condenatória, independentemente do grau de jurisdição em que exarada. Transcorrido o prazo prescricional reduzido pela metade sem que tenha sobrevindo causa impeditiva ou interruptiva do seu fluxo desde o recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva.
2. Comete o crime de denunciação caluniosa aqueles que, agindo com concerto de vontades e imbuídos da finalidade de tumultuar as investigações de crime de grande notoriedade, apresentam-se à autoridade policial responsável pela condução do inquérito como possuidores de capacidades paranormais e sobre ela exercem influência para obter o redirecionamento das investigações em desfavor de três cidadãos sabidamente inocentes.
3. Excede os meios necessários para a consumação do crime de denunciação caluniosa e, por isso, está sujeito à valoração negativa da vetorial da culpabilidade o agente que não só leva ao conhecimento da autoridade policial a falsa imputação da autoria de determinado delito, como também se aproveita da forte ascendência exercida sobre ela para obter informações privilegiadas e sigilosas a respeito das investigações e redirecionar a atuação da polícia civil com vista ao aprofundamento de linha investigativa equivocada.
4. As consequências do crime de denunciação caluniosa extrapolam os resultados ordinariamente esperados para a espécie quando geram a exposição pública, o encarceramento cautelar e até mesmo a tortura das vítimas da falsa imputação, além de ocasionar grande tumulto no inquérito e retardar as investigações, maculando a credibilidade da instituição policial.
5. Fixa-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério que é amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT.
6. Presente o concurso formal próprio, pois praticados três crimes distintos mediante uma única conduta revestida de desígnio unitário, sendo as penas corporais idênticas, sobre uma delas deve incidir a fração de 1/5 (um quinto).
7. Decretada, de ofício, a extinção da punibilidade da primeira acusada em virtude da prescrição da pretensão punitiva.
8. Apelação ministerial conhecida e parcialmente provida para julgar procedente a pretensão punitiva em relação ao segundo acusado.